Tribunal: TJBA
Processo: 8001259-65.2023.8.05.0229
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001259-65.2023.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: IVONETE RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): GILMAR BRITO DOS SANTOS, CAROLINA FERNANDA LIMA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTOS E DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DA RÉ. EXCLUDENTE DE ILICITUDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso em sentido estrito interposto por Ivonete Ribeiro dos Santos contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, que a pronunciou como incursa nas penas do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado contra Jocely Brito da Silva, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. A recorrente é acusada de ter causado a morte da vítima, juntamente com seu irmão, tendo proferido um golpe de faca na região torácica, de forma repentina, que não permitiu qualquer defesa da vítima, motivada pelo suposto furto de um botijão de gás pertencente ao pai dos acusados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição sumária da acusada com fundamento em legítima defesa; (ii) estabelecer se devem ser afastadas as qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, sendo incabível, nesta fase, qualquer juízo de certeza ou valoração exauriente da prova, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 4. A alegação de legítima defesa não se mostra cabal e irrefutável, existindo nos autos versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, o que afasta a possibilidade de absolvição sumária e impõe a remessa do caso ao Tribunal do Júri. 5. A exclusão das qualificadoras somente é admissível na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto, pois há elementos que indicam plausibilidade da motivação torpe e da surpresa no ataque à vítima. 6. A manutenção das qualificadoras encontra respaldo na prova oral colhida, especialmente nos depoimentos que relatam que a vítima foi surpreendida e golpeada repentinamente, após discussão motivada por furto de botijão de gás, o que configura indício de motivo torpe e impossibilidade de defesa. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo versões antagônicas e indícios mínimos de autoria e de qualificadoras, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate, com a submissão da matéria ao crivo do Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A absolvição sumária por legítima defesa é incabível na fase de pronúncia quando houver nos autos versões conflitantes sobre os fatos.” “As qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.” “Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a pronúncia para julgamento pelo Tribunal do Júri.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea "d"; CPP, arts. 413, § 1º, e 415, IV; CP, art. 121, § 2º, I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 2234594/RN, Rel. Min. João Batista Moreira, T5, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023; STJ, AgRg no AREsp 2765130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 10.12.2024, DJe 17.12.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2266481/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 03.10.2023, DJe 06.10.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8001259-65.2023.8.05.0229, em que figura como recorrente IVONETE RIBEIRO DOS SANTOS, e, como recorrido, o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104